Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. INCLUSÃO NA LIDE. POLO PASSIVO. IMÓVEL DE TRANSCRIÇÃO DISTINTA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E OBJETIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. AÇÃO. NATUREZA. DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. O recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais, como orienta a jurisprudência deste Tribunal.
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. A exclusão da União por decisão definitiva da Justiça Federal implica a rejeição da preliminar de incompetência absoluta.
4. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. A ausência de provas da pertinência subjetiva e objetiva com o imóvel objeto da ação demarcatória obsta a pretensão de inclusão na lide e de impedir a demarcação.
7. Como a sentença tem natureza declaratória, trata-se de proveito econômico inestimável do vencedor, hipótese em que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Não há contrariedade em relação à tese fixada no referido tema. Precedentes.
8. Recurso de embargos de declaração prejudicado. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.